Tribunal: STF
Processo: HC 204507
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 678.553, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, e 211, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (678.553) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “excesso de prazo para formação da culpa”, tendo em vista que “a prisão preventiva do paciente [...] perdura por mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses”. Ademais, afirma que a medida “é desnecessária e desproporcional, visto que o paciente é PRIMÁRIO, demonstrando que não oferece qualquer risco à sociedade”.
    5. A defesa requer:
    “a) LIMINARMENTE, seja relaxada sua prisão preventiva, diante do evidente excesso de prazo para formação da culpa; 
    b) Subsidiariamente, e ainda LIMINARMENTE, seja sua prisão preventiva substituída por alguma das medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo, para tanto, a monitoração eletrônica. 
    c) Ao final os pedidos sejam concedidos em definitivo.”
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “Analisando, novamente, os autos principais, verifica-se que podem ser extraídos robustos indícios de autoria por parte do requerente e dos corréus (...), tanto é que foram pronunciados pelo fato de, em tese, mediante simulação, terem efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima (...) e, na sequência, soterrado o cadáver no interior de uma escavação realizada em uma plantação de café, em um sítio na área rural do Distrito da Warta, onde o corpo foi encontrado no dia seguinte. 
    De outra banda, denota-se também que a prisão preventiva do requerente se fundamentou na presença do ‘periculum libertatis’, compreendido como o perigo concreto que sua permanência em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo, para a efetividade do direito penal ou para a segurança pública. 
    Nesse cenário, imperioso que seja reiterada, assim como pontuado em decisões anteriores, a periculosidade do requerente, vez que consta nos autos a informação de que a mãe da vítima teria sido questionada, pelos próprios denunciados, a respeito do motivo pelo qual estariam sendo apontados como autores dos crimes, sendo incerto que a mesma não será novamente constrangida, caso o requerente esteja em liberdade, o que coloca em risco a higidez de eventual depoimento a ser prestado em Plenário. 
    Ademais, através das informações obtidas nos sistemas Oráculo e Projudi (seq. 464.1 – autos principais), nota-se que o requerente possui envolvimento em diversas práticas delitivas, tendo sido recentemente condenado por crime praticado antes dos fatos em comento, bem como está sendo processado pela suposta prática de crimes posteriores. 
    Pelas mesmas razões acima descritas, sustento o entendimento de que as medidas cautelares alternativas, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal (ainda que seja o uso de tornozeleira), não demonstrarão efeitos neste momento, posto que não se traduzem eficazes a garantir o afastamento do requerente da conduta criminosa. 
    Acrescente-se que todas as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas ao caso, já que em liberdade, ainda que parcialmente restringida, encontraria os mesmos estímulos que inicialmente o levaram à prática dos crimes, ressaltando-se que a sensação de impunidade, igualmente, pode encorajar um novo delito” - os grifos não são do original.
    9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] não se evidencia inércia ou desídia imputável à Autoridade impetrada, que tem adotado as providências viáveis – dentro do atual cenário – para o regular trâmite do processo, que aguarda unicamente a realização da Sessão Plenária (remarcada, por conta da situação excepcional de pandemia da Covid-19). 
    Alguma delonga, ademais, está justificada por critério de razoabilidade, diante da complexidade do caso (apuram-se dois crimes envolvendo três réus).”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator